Tribunal: CARF
Processo: 10166.729829/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729829/2017-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.325 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Assunto
EXCLUSÃO SIMPLES - DILIGÊNCIA
Recorrente
NUMERO UM CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencidos o Relator e os Conselheiros Leonardo Luis Pagano
Gonçalves e Junia Roberta Gouveia Sampaio que davam provimento ao recurso voluntário.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Paula Santos de Abreu.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu - Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo, Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Iágaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone
(Presidente).

Relatório

1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 170-172 e docs. anexos, com cópia às fls.
219-221 e docs. anexos) interposto em face de Acórdão da DRJ/CTA (fls. 161-164), por meio do
qual o referido órgão julgou improcedente a Contestação à Exclusão do Simples Nacional (fls. 6-
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729829/2017-13
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729829/2017-13

8 e docs. anexos), recebido como Manifestação de Inconformidade, da Contribuinte, de forma a
manter a exclusão do Simples Nacional.

I.
Ato Declaratório Executivo (ADE), Manifestação de Inconformidade e
DRJ
2. Por economia e brevidade processual, adota-se o relatório lavrado no Acórdão
da DRJ (fl. 162), de forma a narrar os fatos que precederam a da análise da Manifestação de
Inconformidade.

O Manifestante acima qualificado foi excluído do Simples Nacional por
meio do ADE - Ato Declaratório Executivo DRF/BSB no 2547579, de 01/07/2017,
devido a débito fazendário inscrito em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, número da inscrição 10616002456, com valor consolidado de R$
8.646,08, fls. 54.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade na qual alega que
o débito cobrado na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está quitado e que foi
objeto de demanda judicial sob o processo no 20043400005381-8 na 13a Vara Cível,
onde tem sentença que demonstra o cumprimento integral da obrigação e certidão de
trânsito em julgado (documentos em anexo). Ocorre que a Caixa Econômica Federal fez
a conversão em renda para a União do saldo atualizado na conta judicial de no
3911635954771-3, por meio de recolhimento de DARF, sob o código de receita 2864,
conforme determinava oficio judicial (anexo), que na verdade deveria ter sido recolhido
no código 7498. Informa que posteriormente a própria Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, através do memorando no 572/2016/DIDEI/CUMPR/PRFN - 1a Região
(anexo), solicita a Receita Federal que promova a devida alteração, retificando o código
de receita para 7498. Esse pedido foi feito em 18/02/2016 e reiterado várias vezes para a
Receita Federal.
Entende que está de boa-fé, e que cumpriu todos os deveres e obrigações,
e que houve um erro de ofício por parte da Justiça em mencionar um código de receita
errado. Argumenta que o débito foi sanado na esfera judicial e não pode ser cobrado
novamente pela Fazenda Nacional. Explica que o depósito do montante integral
suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do inciso II do art. 151 do
CTN.
Por fim, pede o cancelamento da exclusão no Simples Nacional e a
suspensão da exigibilidade pela presente demanda.

3. A Delegacia da Receita de Julgamento se pronunciou pela Improcedência da
Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos da Ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A
FAZENDA PÚBLICA FEDERAL. PRAZO LEGAL.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não comprova que
regularizou a situação fiscal no prazo legal, não pode permanecer no Simples Nacional
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729829/2017-13

Sem Crédito em Litígio

4. Em suma, o órgão julgador entendeu que os valores recolhidos ainda não
haviam sido alocados ao débito nos sistemas da PGFN, não havendo, portanto, até aquele
momento, a regularização da situação que impedia a Contribuinte de permanecer no Simples.

II. Recurso voluntário
5. Frente à decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em síntese, que: a) a Contribuinte possuía débitos perante a PGFN sob o
número de inscrição 10616002456, no valor de R$ 8.646,08; b) referido débito seria objeto de
exclusão judicial, através do processo judicial indicado no Acórdão da DRJ (2004.34.005381-8);
c) em virtude do trânsito em julgado desta ação teriam sido emitidos DARFs pelo TRF1.
Contudo, eles teriam sido emitidos com o código de recolhimento 2864, quando deveriam ter
sido emitidos com o código 7498; d) de acordo com o art. 11 da IN SRF 672/06 não seria
possível a conversão do depósito para quitação do débito; e) foi feito parcelamento
administrativo na PGFN em 17 de outubro de 2018; f) se faz necessária a restituição dos valores
pagos por erro de ofício da justiça (erro nos códigos); g) na impossibilidade de restituição ou
compensação de valores recolhidos em código equivocado, solicita a Requerente orientações de
como proceder para “efetivar o pedido de restituição ou compensação junto à Receita Federal do
Brasil”, de DARF pago em 29 de maio de 2015, no valor de R$ 6.474,50. Ao final requer uma
solução definitiva e justa, sendo acolhido o presente recurso para que lhe seja orientado ou
definido a melhor a restituição ou a compensação do valor pago por erro da justiça.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 166 – 28/09/2018), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 167– 23/10/2018), conclui-se que este é tempestivo.
9. Sobre a admissibilidade, percebe-se que o principal pedido da Requerente tem
como objeto a compensação ou restituição de valor que teria sido convertido em renda para a
União, entretanto, com o código de recolhimento errado (deveria ser 7498, mas o recolhimento
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729829/2017-13

se deu sob o n° 2864). Ocorre, porém, que o objeto do presente processo se constitui pela
exclusão da Requerente do Simples Nacional em virtude de débitos para com a fazenda pública.
Ainda que os débitos tenham relação com o recolhimento equivocado, não é possível abordar
discussões sobre a restituição, compensação ou outra forma de recuperação do crédito pago
equivocadamente.
10. No mesmo sentido é de se ressaltar que os órgãos colegiados do CARF não se
constituem como órgãos consultivos, não cabendo a eles a orientação de como proceder ou a
melhor forma de requerer direitos perante a Receita Federal do Brasil. Tal previsão encontra
fundamento no art. 1° do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), cuja redação é a seguinte:

Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira)
instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).

11. Importante ressaltar que o exercício de tal atividade (consultiva) pelo CARF,
sem possuir a devida competência, poderia gerar confusão e danos ao contribuinte. Assim, não
conheço a parte que trata da solicitação de consulta por parte da Recorrente.
12. Em que pese ter sido singela em seu Recurso, a Contribuinte cita a realização
de parcelamento e eventual pagamento. Entende-se que tais temas devem ser analisados, bem
como a questão de ordem pública que engloba a eventual decadência e prescrição. Para estes
temas se reconhece a admissibilidade

PRELIMINARMENTE
IV. Decadência e prescrição, matérias de ordem pública
13. Tendo em vista que a decadência e a prescrição são matérias de ordem
pública, faz-se a seguir a análise de sua aplicação ao caso.
14. De acordo com o Anexo Único ao ADE (fl. 10), o débito inscrito na
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), de n° 10616002456, é o que fundamenta a
exclusão da Contribuinte do Simples. Os valores que formam este débito provêm de não
recolhimento de COFINS e estão discriminados no relatório e na consulta da PGFN de fls. 58-
63. Nestes documentos é possível se perceber que o período de apuração do tributo se deu no ano
de 2004 (fl. 63).
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729829/2017-13

15. Levando em conta que tal tributo se enquadra na modalidade de lançamento
por homologação, mas como não houve recolhimento, então a decadência a ser aplicada seria a
do art. 173, I ou seja, de cinco anos a partir do início de 2005. Levando em conta ainda que o
prazo prescricional deva ser contado a partir da constituição definitiva do crédito tributário, ou
seja, no máximo a partir de 01/01/2010, então para os tributos com fato gerador nos termos
acima, o prazo máximo de ajuizamento de ação de cobrança se daria em 01/01/2015.
16. Tendo em vista que a consulta realizada pela DRJ ao sistema da PGFN
demonstrou que não havia sido ajuizada ação em desfavor da Contribuinte pelos créditos
apontados, isto em 18/02/2018 (fl. 163), tem-se que a prescrição já teria emanado efeitos sobre
eles.

17. Importante salientar que não se constatou a ocorrência de nenhuma das
situações previstas no parágrafo do art. 174 do CTN, as quais poderiam interromper a prescrição.
Transcreve-se o artigo abaixo.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.

18. Ainda que tenha havido processo judicial (n° 2004.34.00.005381-8/JFDF,
cópia parcial às fls. 67 e segs.) ajuizado pela Contribuinte contra a União para discutir a
legalidade da cobrança de COFINS, inclusive a respeito do ano de 2004, não se encaixa este em
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729829/2017-13

nenhuma das situações previstas nos incisos do parágrafo. Ainda quanto ao processo, a decisão
foi desfavorável à Contribuinte, tendo trânsito em julgado em 18/09/2012, o que não impediu,
em nenhum momento, até porque indeferida a antecipação de tutela, que o fisco exercesse atos
de cobrança.
19. É de se entender que um crédito tributário prescrito, portanto, que não possa
mais ser exigido da Contribuinte, igualmente não lhe possa emanar outros efeitos, como o de
justificar a exclusão do Simples. Neste sentido, ao reconhecer a prescrição do direito de ação ao
crédito, entende-se que ele não pode servir para excluir a Contribuinte do Regime simplificado.

MÉRITO
V. Parcelamento
20. A Contribuinte alega aderiu parcelamento para quitar os débitos com
exigibilidade não suspensa. Junta comprovante de adesão ao parcelamento (fl. 206).
21. A Requerente afirma que aderiu ao parcelamento em 17/10/18, sendo que o
comprovante de adesão foi emitido em 18/10/18. Em qualquer uma das duas datas citadas se tem
o resultado de que a adesão ao parcelamento se deu fora do prazo para elidir a exclusão do
Simples Nacional. Isto pode ser confirmado ao analisar o ADE (fl. 53), o qual foi emitido em 1°
de setembro de 2017 e notificado em 15/09/2017 (fl. 55). Assim, referido parcelamento não
emana efeitos na exclusão da Contribuinte do Simples Nacional.

VI. Pagamento equivocado, verdade material e diligências
22. Entende-se que este é um caso de conversão do julgamento em diligência, de
forma para que a autoridade fiscal verificar se houve o pagamento dos valores devidos, mesmo
recolhidos com código equivocado.
23. O fundamento para tal decisão estaria no fato de que o código a ser lançado
na guia para conversão do depósito em renda foi equivocadamente informado pela Diretora da
Secretaria onde a ação judicial de n° 2004.34.00.005381-8, da JFDF, tramitou (fl. 118, 120). Em
análise às cópias das peças da ação judicial constantes nestes autos, verifica-se que além de
depósitos judiciais para garantia do juízo (fls. 105-108, 133), os quais foram convertidos em
renda posteriormente (fl. 145), houve também o pagamento de honorários de sucumbência por
força da improcedência de sua ação (fl. 104, 114, 123-127 e 130). O Fato é que tanto o valor da
verba honorária quanto a conversão do depósito em renda da COFINS foram recolhidos sob o
código n° 2864, quando este último deveria ter sido recolhido sob o código n° 7498. Apesar de
haver comprovação dos recolhimentos, não se sabe se o valor efetivamente supriu o montante
devido, pois constam nestes autos cópia de alguns depósitos que garantiam o juízo. Assim,
justifica-se a diligência, de forma a verificar se os valores recolhidos pela Contribuinte,
relativamente ao processo judicial de n° n° 2004.34.00.005381-8, da JFDF, quitam tanto o
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729829/2017-13

pagamento da PGFN como o valor do tributo que teria justificado sua exclusão do Simples
Nacional.
VII. Conclusão
24. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário em
parte, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer a prescrição do
crédito tributário e que, assim sendo, não pode justificar a exclusão da Contribuinte do Simples
Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor
Conselheira Paula Santos de Abreu, Redatora designada

1.
Trata o presente processo da exclusão da Recorrente do regime do Simples
Nacional por supostamente possuir um débito com a Fazenda Nacional inscrito em dívida ativa
sob o n. 10616002456, no montante de R$ 8.646,08, conforme Ato Declaratório Executivo
DRF/BSB nq 2547576, de 01/09/2017 (flS. 53-63).

2.
A Recorrente alega que o débito foi extinto no âmbito da ação judicial no
2004.34.005381-8, com trânsito em julgado, acostando os DARFs de pagamento junto à sua
impugnação às fls. 02/52.
3.
De acordo com o relatório da Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF No
1231/2017, de 06/12/2017 (fl. 156-157), “verificou-se que a ação transitou em julgado em
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729829/2017-13

18/09/2012 (fls. 33/34) com 02 (dois) depósitos judiciais convertidos em renda da União (fl.
64/65). O imbróglio aqui reside no fato da dificuldade de alocação dos valores ao crédito por
meio de retificação dos DARF”, por parte da Receita Federal do Brasil.
1.
Surpreendentemente, muito embora haja nos autos Memorando da PRFN
da 1a Região (fls. 66-145) informando que os débitos que ensejaram a exclusão da Recorrente do
Simples Nacional estariam quitados, e que, “na eventualidade de se identificar óbices legítimos
ao cumprimento da determinação judicial, solicita-se seja informado a esta Procuradoria para
que adote as medidas cabíveis, evitando-se a atribuição de qualquer responsabilidade civil ou
penal por descumprimento”, ainda assim,por dificuldades internas da Receita Federal, a exclusão
da Recorrente do Simples Nacional foi mantida!
2.
A Recorrente então, interpôs Recurso Voluntário solicitando uma solução
para o problema, visto que não poderia ser cobrada duas vezes pela mesma obrigação tributária
e, tampouco sofrer as consequências de um inadimplemento que não ocorreu.
3.
O I. relator, antes de adentrar na discussão do mérito, verificou que, no
momento da emissão do ADE n. 2547576, em 01/09/2017, os débitos ali listados já estavam
extintos pela prescrição, e, portanto, a exclusão da Recorrente do Simples Nacional não teria
razão de ocorrer.
4.
Isso porque os valores que formavam o débito em comento seriam
decorrentes do não recolhimento de COFINS, cujo período de apuração se deu no ano de 2004
(fl. 63). Considerando que a consulta realizada pela DRJ ao sistema da PGFN não demonstrou
ter sido ajuizada ação de execução em desfavor da Recorrente pelos créditos apontados até o ano
de 18/02/2018 (fl. 163) e, não havendo qualquer indício de ter ocorrido quaisquer das causas de
interrupção da prescrição até aquele momento, esta teria se configurado.
5.
Pois bem. Não houve dúvidas a este colegiado que, conforme entendeu o I
relator, mesmo que a hipótese da prescrição não tivesse sido suscitada pela Recorrente em seu
recurso voluntário, tal matéria, por ser de ordem pública, deve ser conhecida em qualquer
instancia e em qualquer fase do processo administrativo fiscal.
6.
Da mesma forma, foi pacífico o entendimento de que, comprovada a
prescrição do crédito tributário até a data da emissão do ADE que ensejou a exclusão da
recorrente do Simples Nacional, 01/09/2017, este deveria ser cancelado.
7.
Ocorre que, muito embora existam fortes indícios da ocorrência da
prescrição neste caso, não há nos autos, informações mais contundentes de que não teriam
ocorrido quaisquer das causas de interrupção da prescrição, previstas no at. 174 do CTN. Mesmo
porque, a própria Recorrente acosta aos autos comprovante de parcelamento de débitos (em tese,
prescritos) efetuados em 17/10/2018:
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729829/2017-13

8.
Diante do exposto, este Colegiado entendeu, por prudência, encaminhar os
autos à origem para que:
a) Seja solicitado o pronunciamento da PRFN quanto à consumação da
prescrição dos débitos em comento, apontando se houve a ocorrência de
qualquer hipótese de interrupção prevista em lei;
b) Caso não seja reconhecida a prescrição dos débitos listados no Ato
Declaratório Executivo DRF/BSB n. 2547576, de 01/09/2017 que excluiu a
Recorrente do Simples Nacional, seja verificado se o montante recolhido por
determinação judicial no processo de n° 2004.34.00.005381-8 foi suficiente
para a quitação dos referidos débitos.
9.
Da análise realizada, a unidade de origem deverá cientificar a Recorrente
do teor do relatório elaborado, intimando-o a se manifestar no prazo de 30 dias, caso assim o
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.325 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.729829/2017-13

desejar, para que, ao final, seja elaborado relatório conclusivo sobre as questões indicadas acima,
retornando os autos a este Conselho para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital